Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA MENSAL DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RISCO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EXECUTADA EVIDENCIADO.
1. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, se a empresa executada não tiver outros bens penhoráveis ou se estes forem insuficientes para garantir a execução, é cabível a penhora de percentual do seu faturamento.
2. O percentual a ser penhorado deve ser razoável, para que não se inviabilizem as atividades da empresa executada. No caso concreto, a constrição da totalidade do faturamento bruto mensal é excessivamente onerosa e pode comprometer a atividade empresarial, sendo razoável a redução da penhora para 20% (vinte por cento) do faturamento mensal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.